Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação do réu para pagar débito em execução, em outro Juízo, por meio de carta precatória, constitui pressuposto imprescindível para o desenvolvimento regular do processo, uma vez que é incumbência do autor promover as diligências para cumprir o previsto no art. 216, §§ 2o e 3o do CPC, viabilizando, assim, o cumprimento da carta precatória.
2. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que o autor seja moroso, inerte e desinteressado ao ponto de impossibilitar a citação do réu. Assim, a demora da citação do réu não implica, por si só, ausência de pressupostos processuais. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. No caso, a demora da citação não pode ser imputada exclusivamente aos autores, senão aos mecanismos da Justiça, porque existe carta precatória pendente de cumprimento no estado de Minas Gerais, desde julho de 2022.
4. Cabe ao Juízo deprecante formular pedido de cooperação ao Juízo deprecado para a prática dos atos processuais tendentes ao cumprimento da diligência, nos termos dos arts. 67 e 68 do CPC, sem prejuízo das regras específicas que regem as cartas precatórias.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.